Tribunal: TJMT
Processo: 1030174-63.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030174-63.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Valor da Causa, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PROCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 42.155.864/0001-22 (EMBARGADO), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), VERSI SOLUCOES LTDA - CNPJ: 38.044.840/0001-29 (EMBARGANTE), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), MARCI OLKOSKI - CPF: 739.047.082-87 (ADVOGADO), ANA CAROLINA PEREIRA DE ASSIS - CPF: 046.941.741-26 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A
­Embargos de Declaração n. 1030174-63.2023.8.11.0041.

EMBARGANTE:
VERSI SOLUÇÕES LTDA.

EMBARGADO:
PROCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Versi Soluções Ltda. contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Privado, que reconheceu o excesso de execução em contrato de prestação de serviços e limitou o valor exigível a R$ 30.294,76, com base em inadimplemento parcial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, ao supostamente deixar de examinar circunstâncias fáticas e jurídicas essenciais relacionadas ao direito da embargante de corrigir os vícios técnicos dos projetos apresentados.

III. Razões de decidir

3. A análise da conduta contratual das partes foi expressamente realizada no acórdão embargado, com destaque à natureza de obrigação de resultado do contrato e à comprovação de falhas técnicas nos projetos.

4. A ausência de notificação formal não descaracteriza a materialidade do inadimplemento, devidamente demonstrada por documentos.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e não se identificou omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar a medida.

6. O prequestionamento implícito se encontra presente, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A ausência de notificação formal não afasta a constatação de inadimplemento contratual quando há prova objetiva da inadequação técnica do serviço prestado. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.157.036/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j.
R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1030174-63.2023.8.11.0041.

EMBARGANTE:
VERSI SOLUÇÕES LTDA.

EMBARGADO:
PROCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Versi Soluções Ltda.
em face do
acórdão
proferido pela
Segunda Câmara de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos da
Apelação Cível
interposta por
Proconsult Projetos e Consultoria Ltda.
, deu
provimento ao recurso
, reformando a sentença de primeiro grau para reconhecer o
excesso de execução
e limitar o valor exigível ao montante de
R$ 30.294,76
.

A embargante alega, em síntese, a existência de
omissão relevante
no acórdão, ao fundamento de que o
decisum
deixou de considerar elementos fáticos e jurídicos essenciais à correta solução da controvérsia.

Sustenta que, embora o acórdão tenha reconhecido o inadimplemento parcial do contrato de prestação de serviços, não teria analisado adequadamente a
conduta da embargada
(ora apelante na origem), especialmente quanto à ausência de
notificação formal
para correção de supostos vícios nos projetos entregues.

Argumenta que jamais foi cientificada pela contratante sobre a necessidade de ajustes nos projetos, sendo surpreendida com a contratação unilateral de terceiros para refazimento dos serviços, fato que, a seu ver, compromete a validade da imputação de inadimplemento.

Requer, assim, o suprimento da omissão identificada, inclusive para fins de
prequestionamento
, nos termos dos artigos 1.022, inciso II, e 1.025 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões no Id. 281101398, por meio das quais a parte embargada pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
Versi Soluções Ltda.
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que deu provimento à apelação interposta por
Proconsult Projetos e Consultoria Ltda.
, reconhecendo o
excesso de execução
e limitando o valor exigível ao montante de
R$ 30.294,76
, com base no inadimplemento parcial do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes.

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de
omissão relevante
, ao argumento de que o acórdão teria deixado de apreciar circunstâncias fáticas e jurídicas essenciais à adequada resolução do litígio.

Alega, notadamente, que não foi oportunizado à embargante o exercício do direito de corrigir os alegados vícios técnicos nos projetos entregues, imputando à embargada comportamento contraditório e violador da boa-fé objetiva.

Contudo, razão não lhe assiste.

Como se extrai da fundamentação do acórdão embargado, a questão atinente à conduta das partes
foi devidamente enfrentada
pela Turma Julgadora, com clareza e completude.

Ressaltou-se que a relação contratual se pautava por
obrigação de resultado
, de modo que o simples protocolo de entrega dos projetos não se equivaleria à sua
adequação técnica e funcional
perante os critérios do contratante final, no caso, o Município de Campo Novo do Parecis/MT.

O voto condutor, ao acolher as razões da apelação, destacou que
parte dos projetos apresentou inconsistências
, demandando a contratação de terceiros para ajustes, fato comprovado por documentos acostados aos autos, como a planilha de aprovação e a nota fiscal da empresa Baluarte.

Ainda que não houvesse notificação formal, a materialidade do inadimplemento se firmou a partir de
evidências objetivas

da inadequação dos serviços prestados.

Ademais, a simples alegação de ausência de notificação para correção não tem o condão de infirmar o fundamento essencial do acórdão, que se amparou na
efetiva comprovação dos vícios técnicos
, bem como no
desequilíbrio econômico na prestação
decorrente da contraprestação por serviços imperfeitos.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No caso concreto,
não se constata qualquer omissão
apta a comprometer a validade da decisão colegiada, mas sim
mero inconformismo
da parte embargante com o desfecho desfavorável da lide, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

Também quanto ao
prequestionamento
, observa-se que a matéria legal invocada foi devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, não havendo omissão a suprir.

Dispositivo.

Dessa forma, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025